Tribunal: CARF
Processo: 10469.905437/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.905437/2009-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.671 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
GUARARAPES CONFECCOES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/01/2003
DIREITO SUPERVENIENTE. PARECER NORMATIVO COSIT no 02/2015.
As informações declaradas em DCTF que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em Declaração de Compensação, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de compensação desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon.
Compete à autoridade fiscal analisar outras questões ou documentos com o fim
de decidir sobre o indébito tributário.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em dar provimento
em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 2015, para fins de
reconhecimento da inexistência de débito apurado de IRPJ no mês de janeiro de 2003, mas sem
homologar a compensação ante ausência de análise da DIPJ, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.905437/2009-34
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.671 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.905437/2009-34

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
GUARARAPES CONFECÇÕES S/A recorre a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF pleiteando a reforma do acórdão proferido pela DRJ/RECIFE, Ac. no
11-49.780, fls. 148/155, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
Trata o presente processo de PER/DCOMP - Pedido Eletrônico de Restituição,
Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação, fls. 28 a 33, por intermédio da qual o
contribuinte pretende compensar crédito de pagamento indevido ou a maior de estimativa de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) com débito de sua responsabilidade.
O despacho decisório de fls. 35 homologou parcialmente a compensação
declarada com base no argumento de que segue:

A contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 1/16, que foi
julgada improcedente pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Recife-PE (DRJ/REC).
Contra a decisão em primeira instância, a contribuinte interpôs o recurso
voluntário de fls. 72/101. Por intermédio do acórdão de fls. 131/138, o Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF) anulou a decisão da DRJ, ao assim decidir:
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.671 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.905437/2009-34

Pelos motivos expostos, voto por declarar a nulidade da decisão de primeira instância,
com o consequente retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Recife para novo julgamento da manifestação de inconformidade,
devendo os il. integrantes da turma apreciar todos os argumentos e provas invocados
pela Recorrente, notadamente sobre a suficiência do crédito, haja vista que no Despacho
Decisório consta que parte do valor já foi compensação em outra PER/DCOMP.
Em razão da decisão do CARF, os autos retornaram à DRJ/REC, onde foi
proferida nova decisão de fls. 148/155, julgando improcedente o pleito do contribuinte, assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/01/2003
INDÉBITO
DE
IRPJ.
VALOR
CONTROVERTIDO
UTILIZADO
PARA
EXTINGUIR DÉBITO CONFESSADO EM DCTF E PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE
PROVA NOS AUTOS QUE COMPROVE A AUSÊNCIA DOS DÉBITOS
CONFESSADOS. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE IMPROCEDENTE.
Tendo o pretenso indébito sido utilizado para extinguir débito confessado em DCTF e
PER/DCOMP, não pode o contribuinte, simplesmente ancorando-se em informação de
DIPJ, pedir o reconhecimento da pretensão creditória, quer porque o meio hábil a
confessar débitos no âmbito da Receita Federal é a DCTF e o PER/DCOMP, quer
porque não trouxe qualquer prova adicional contábil a comprovar a sua pretensão.
PER/DCOMP. CANCELAMENTO. MATÉRIA ESTRANHA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. PEDIDO QUE DEVE SER DEDUZIDO NO ÂMBITO DA DRF
JURISDICIONANTE.
Falece competência às Turmas de Julgamento da DRJ para apreciar pedidos de
cancelamento de PER/Dcomp. Pedido que deve ser deduzido no âmbito da DRF
jurisdicionante.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
DÉBITOS
COBRADOS
COM
INCIDÊNCIA DE ACRÉSCIMOS LEGAIS. CORREÇÃO.
Não há falar em afastar os acréscimos sobre os tributos com compensação não
homologada, pois os débitos são exigíveis, com a cominação legal, desde o vencimento.
Somente se poderia falar em não incidência dos acréscimos legais se houvesse o
reconhecimento do direito creditório, com entrega da DCOMP antes do vencimento do
tributo. Não havendo o indébito perseguido, correta a incidência dos acréscimos legais
sobre os valores indevidamente compensados.
Cientificado da nova decisão de primeira instancia eletronicamente em 26.6.2015,
fls. 159, o contribuinte interpôs recurso voluntário em 27.7.2015, fls. 161/176, cujas alegações,
em síntese, dispõe sobre a demonstração da existência do crédito pleiteado. Vejamos.
A combatida decisão teria se baseado apenas nos aspectos formais das declarações
apresentadas equivocadamente pela Recorrente, “não se atentando a verdade material dos valores
apurados pelo contribuinte e devidamente informados ao Fisco por meio da DIPJ, consoante
abaixo restará demonstrado”.
Informou que na apuração do IRPJ no ano de 2003 teria calculado as antecipações
devidas com base em balancetes de suspensão e redução.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.671 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.905437/2009-34

Asseverou que o valor da base de cálculo do IRPJ, relativo ao período janeiro de
2003, equivaleria à quantia de R$1.587.244,39 (um milhão, quinhentos e oitenta e sete mil,
duzentos e quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos), montante devidamente informado na
parte A do LALUR da Recorrente (Doc. 4), comprobatório da apuração.
Contudo, aduziu que não obstante a existência de base tributável no período, seria
beneficiária do programa de incentivos fiscais às empresas instaladas na área da SUDENE, nos
termos do artigo 546 e seguintes, do Decreto no 3.000/99, portanto isenta do IRPJ e do
respectivo adicional sobre o lucro da exploração, tendo assim recolhido indevidamente a
importância de R$ 189.997,26 (compensação pleiteada), a título de antecipação mensal do IRPJ.
Informou que o referido recolhimento não teria sido considerado na estimativa do
mês de janeiro de 2003, conforme informado na ficha 11, da DIPJ/2004.
Assim, para a Recorrente a “inexistência de débito do IRPJ, condição básica para
o reconhecimento do presente crédito, além de estar devidamente informada na DIPJ da
Recorrente, encontra-se refletida no Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR)”.
Sustentou que documentação apresentada faz prova em seu favor acerca do direito
creditório pleiteado, conforme disposição do art. 923 do RIR/99.
Portanto, considerando que os documentos e os argumentos ora apresentados
efetivamente demonstram a existência do direito creditório pleiteado pela Recorrente, a r.
decisão recorrida carece de reforma por essa Corte Administrativa.
DA DIPJ
Neste ponto defendeu que a recorrida decisão encontrar-se-ia em “divergência
com o entendimento adotado pela 1a Turma da 1a Câmara do CARF, uma vez que a Autoridade
Fiscal não pode indeferir o crédito pleiteado pelo contribuinte fundamentando-se exclusivamente
na ausência de retificação de DCTF, em havendo informações prestadas em DIPJ, cujo Fisco
tenha conhecimento prévio desses elementos”.
Asseverou que anteriormente ao Despacho Decisório que indeferiu o crédito
pleiteado, a Autoridade Fiscal já possuía as informações prestadas pela Recorrente na DIPJ
mencionada acima, indicando a inexistência de valor a recolher do IRPJ.
Sendo certo, para a Recorrente, que a ausência de retificação da DCTF e da
DCOMP não possuiria o condão de sustentar a negativa do direito ao crédito pleiteado pelos
contribuintes, desde que o montante almejado esteja devidamente informado em DIPJ
retificadora. Tal assertiva encontraria fundamento no artigo 4o, da Instrução Normativa ne
166/1999.
Para a Recorrente, com base no dispositivo infralegal, a necessidade da retificação
da DCTF opera nas hipóteses nas quais a retificação da DIPJ represente alteração nos valores
informados, todavia, não estabelece nenhum impedimento ao reconhecimento do crédito
pleiteado com fundamento nas informações constantes na DIPJ, conforme inclusive decisão
proferida pela 1a Turma da 1a Câmara do CARF (Processo n° 10425.900353/2008-30 - Acórdão
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.671 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.905437/2009-34

n° 110100.584 - 1a Câmara / 1a Turma Ordinária - Sessão de 04 de outubro de 2011 -Relatora:
Edeli Pereira Bessa - Publicado em 15/09/2011). Cita trechos.
Assim sendo, restou devidamente demonstrada a necessidade de reforma da r.
decisão recorrida, uma vez que as Autoridades Fiscais glosaram o crédito pleiteado com as
informações constantes da DCTF da Recorrente, não verificando os dados apresentados na DIPJ.
DA OCORRÊNCIA DE ERRO FORMAL
Neste ponto sustentou que o erro formal contido na DCTF não pode implicar na
perda do direito ao credito pela Recorrente, pois o Processo Administrativo Fiscal (“PAF”) seria
regido pelo Princípio da Verdade Material em Relação aos Elementos Formais, pelo Princípio do
Prejuízo ou da insignificância e pelo Principia da Razoabilidade e da Proporcionalidade.
Para a Recorrente seria pacífica a Jurisprudência no CARF em admitir que a
verdade material deve prevalecer em detrimento da formal quando há erro no preenchimento da
DCTF e que, inclusive, tal equívoco não desconstitui a compensação.

Defendeu que o erro formal no preenchimento da DCTF não teria causado
prejuízo algum ao Erário Público, já que tal importância foi efetivamente recolhida pela
Recorrente.
O prejuízo que a Recorrente causa é um prejuízo a si mesma, um prejuízo que acarretou
no presente questionamento. Portanto, é possível que se evoque o princípio do prejuízo,
além do próprio princípio da insignificância, tal como exposto em algumas decisões do
próprio Conselho de Contribuintes.
Ou seja, peculiaridades, por menores, insignificâncias formais que não tragam
quaisquer prejuízos ao Erário Público, como as verificadas no presente caso, não podem
ensejar e acarretar todo um procedimento administrativo para tolher o direito creditório
da Recorrente.
Asseverou que devem ser analisados os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade dos atos administrativos, visto que estes se constituem numa forma de limitar
o poder discricionário da Administração Pública.
Propalar o princípio da razoabilidade não é, meramente, fazer uso de um artifício como
linha de defesa. A razoabilidade, assim como a proporcionalidade, tem previsão legal,
sendo uma regra que a Administração Pública se obriga a cumprir.
A Lei n° 9.784 acima mencionada, trata do Processo Administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, que em seu artigo 2o dispõe sobre princípios que a
administração pública deve observar, isto é, sob pena de infringir a lei, a Administração
Pública não pode ignorar a observância dos princípios e tolher direitos
comprovadamente existentes.
Ademais, é interessante notar que os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade estão na mesma linha dos princípios da legalidade, da ampla defesa, da
moralidade, do contraditório, etc.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.671 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.905437/2009-34

Assim, para a Recorrente ao analisar a DCOMP a Autoridade Fiscal deve
perquirir se, na realidade, o contribuinte efetuou ou não um recolhimento a maior e não,
simplesmente, optar pelo indeferimento do direito tributário, na medida em que a DCTF do mês
de janeiro de 2003 apenas não evidenciou o valor devido e recolhido corretamente.
Ora, Ilustres Julgadores, na situação aqui analisada, o Sr. AFRF deveria, caso tivesse
dúvida quanto à existência do indébito, ter intimado a Recorrente para que esta lhe
apresentasse a comprovação do direito creditório.
Assim, Ilustres Julgadores, considerando-se que o erro formal contido na DCTF não é
capaz de extinguir o direito creditório, bem como de impossibilitar a compensação de
crédito legítimo pela Recorrente, pede-se e espera o reconhecimento do direito
creditório.
Da Per/Dcomp n° 15122.21043.281204.1.3.04-3824
Asseverou que no que se refere ao montante compensado por ocasião da
Per/Dcomp n° 15122.21043.281204.1.3.04-3824, por conta dos procedimentos exarados retro,
não representa a apuração fiscal da Recorrente, uma vez que não houve estimativa de IRPJ a
recolher no mês em tela.
Com efeito, consoante explicitado anteriormente e através da análise da DIPJ
2004/2003, a Recorrente não apurou IRPJ a pagar no mês de janeiro de 2003.
Assim, a compensação efetuada por meio da Per/dcomp tratada não possui razão
de existir, pois não foi apurado débito de IRPJ em 2003.
Ora, uma vez que deve prevalecer a verdade material no Processo Administrativo,
o erro formal contido na Per/Dcomp n° 15122.21043.281204.1.3.04-3824 em tela não pode
implicar em perda do direito ao crédito buscado pela Recorrente na Per/Dcomp n°
30353.89928.170108.1.3.04-7219.
DOS JUROS E MULTA
No caso em tela não haveria que se falar em imposição de multa e juros por atraso
no pagamento, já que a Recorrente quitou tempestivamente, por meio da DCOMP não
homologada, os débitos constantes estavam em aberto.
Não há que se alegar mora da Recorrente ao quitar o débito equivocadamente
exigido, uma vez que esta apresentou DCOMP com objetivo de cumprir sua obrigação, sendo
que a não homologação da DCOMP apresentada não é, por si só, fato caracterizador de mora do
contribuinte.
A exoneração da multa e dos juros deverá ser reconhecida, pois a Recorrente não
incorreu em mora, tendo apresentado tempestivamente a DCOMP para quitação integral do
débito tributário compensado.
Deste modo, caso o indeferimento do direito creditório seja mantido, o que se
admite apenas a título de argumentação, a cobrança de multa e juros deve ser exonerada.
DA DILIGÊNCIA
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.671 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.905437/2009-34

A Recorrente apontou a necessidade de se converter o julgamento em diligência,
na remota hipótese de que os fundamentos expostos não sejam suficientes, por si só, para a
reforma do Acórdão guerreado e que, além disso, os documentos acostados não sejam suficientes
para comprovar os argumentos trazidos acima,
Defendeu que a prova, genericamente considerada, tem por função a descoberta
da verdade dos fatos, elemento essencial à administração da justiça, impõe a produção de provas.
Com respaldo no disposto no artigo 16, inciso IV, do Decreto n° 70.235/72 a
Recorrente requer que, na hipótese dos D. Conselheiros entenderem que a farta documentação
trazida aos autos deva ser detalhadamente analisada e/ou que análises adicionais devem ser
realizadas, seja o julgamento convertido em diligência. Formulou quesitos.
Dessa maneira, tendo sido obedecidos os requisitos para a realização de
diligência, a Recorrente requer o deferimento de tal solicitação, na remota hipótese do não
provimento do presente Recurso Voluntário.
DO PEDIDO
À vista de todo exposto, a Recorrente requer o recebimento do presente Recurso
Voluntário, para seu total provimento a fim de que seja reformada a decisão recorrida e,
consequentemente, homologada a compensação declarada, reconhecendo o direito
creditório pleiteado.
Apenas e tão somente em virtude do princípio da eventualidade, caso o r. Acórdão seja
mantido, o que se admite apenas a título de argumentação, deve ser afastada a exigência
de multa e juros de mora.
O deferimento para realização de diligência, na remota hipótese do indeferimento do
direito creditório pleiteado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte GUARARAPES CONFECÇÕES S/A.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Pois bem.
Vejamos que a recorrida decisão entendeu que havendo divergências entre os
valores declarados na DCTF e DIPJ (ambas originais), sem qualquer prova contábil, prevalecem
os valores da DCTF.
Ora, o contribuinte confessou o débito de IRPJ de janeiro de 2003 em DCTF e em
declaração de compensação DCOMP, meios próprios para tanto, e agora quer
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.671 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.905437/2009-34

desconstituir tal confissão com a DIPJ, esta que sequer serve para confessar débitos,
como já visto.
Se efetivamente não havia débito a pagar, como quis denunciar na DIPJ, não poderia ter
confessado na DCTF e na declaração de compensação. Para desconstituir tais confissões
não podia o sujeito passivo simplesmente ancorar-se em declaração meramente
informativa, como a DIPJ, mas deveria ter trazido sua contabilidade, com documentação
de suporte, que efetivamente demonstrasse que não havia qualquer IRPJ a pagar no mês
de janeiro de 2003.
Ocorre que o contribuinte não juntou aos autos qualquer prova contábil de sua
pretensão.
Vejamos que, de acordo com o Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de
2015, as informações declaradas em DCTF podem comprovar o direito creditório desde que não
sejam diferentes da DIPJ, e a não retificação da DCTF não impede que o direito creditório
pleiteado no Per/Dcomp seja comprovado por outros meios, quais sejam, documentação contábil
e fiscal.
Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário;
(...)
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios;
Por certo que a informação prestada em DIPJ é condição necessária, mas segundo
jurisprudência pacificada neste e. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, a DIPJ
(original ou retificadora) não se presta, por si só, para comprovação do crédito nela informado,
inteligência da Súmula CARF no 92:
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Dito isto, no presente caso, resta claro que o deslinde da controvérsia não passa
somente pela análise da DCTF, se presentes evidências, nos bancos de dados da Receita Federal
e na escrita contábil trazida pela Recorrente, de que outro seria o valor do tributo devido no
período apontado na DCOMP, e, especialmente, mediante apresentação de DIPJ, da qual consta
não apenas o valor do tributo devido, como também a demonstração da apuração das bases de
cálculo mensais, trimestrais ou anuais da pessoa jurídica, conforme a sistemática de tributação
adotada.
Assim, considerando que as informações assim prestadas em DIPJ poderiam
confirmar a existência do indébito utilizado em compensação, cabe à autoridade preparadora
desenvolver procedimento para desconstituir tal realidade, devendo, assim, os autos retornar à
origem para analisar a possibilidade de deferimento do indébito.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.671 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.905437/2009-34

Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível, a
partir do acervo fático-probatório, conforme prevê Parecer Normativo Cosit no 02, de 2015,
analisar a possibilidade de deferimento do indébito.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame.
Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
DA DCOMP N° 15122.21043.281204.1.3.04-3824
O mesmo raciocínio apresentado até aqui se aplica ao débito declarado no
Per/Dcomp n° 15122.21043.281204.1.3.04-3824, ou seja, se ficar evidenciado que não existe
debito de IRPJ apurado no mês de janeiro de 2003 (erro na DCTF) a declaração de compensação
que pretende extinguir débito inexistente perde seu objeto, sendo, passível de cancelamento.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.671 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.905437/2009-34

Portanto, em se comprovando a inexistência de débito de IRPJ no mês de janeiro
de 2003 as processadas glosas devem ser revertidas a saber: (1) no montantes de R$ 410,04, pois
se tratava de parcela da estimativa de janeiro de 2003 confessada em DCTF; (2) o valor de R$
3.116,65, que se referiria a parcela da estimativa de janeiro de 2003, confessada no PER/Dcomp
no 15122.21043.281204.1.3.043824.
CONCLUSÃO
Em assim sucedendo, vota-se em dar provimento em parte ao recurso voluntário,
para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações do Parecer Normativo Cosit
no 02, de 28 de agosto de 2015, para fins de reconhecimento da inexistência de débito apurado de
IRPJ no mês de janeiro de 2003, mas sem homologar a compensação ante ausência de análise da
DIPJ, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 220
DF CARF MF
Original